Tribunal: STF
Processo: RE 1532949
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. DESCABIMENTO. 1. Extinta a execução pelo pagamento e configurado o trânsito em julgado da decisão extintiva, incabível o prosseguimento da execução para satisfação de diferenças. Precedentes. 2. Declarada integralmente satisfeita a obrigação em processo judicial anterior, seja cumprimento de sentença ou ação de execução, mediante decisão transitada em julgado, não tem cabimento a pretensão à complementação em nova demanda ("execução complementar"), salvo se ocorrente prévia desconstituição da decisão transitada em julgado pela via própria (doc. 367, p. 1). 



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 385, p. 3).



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 5°, XXXVI, da mesma Carta, bem como aos Temas 96 e 810 da Repercussão Geral. 



    Antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, com base no julgamento dos Tema 96, 810 e 1.170 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 478). 



    Na sequência, o TRF4 manteve o seu entendimento, decidindo que “a matéria apreciada pela Turma não guarda contrariedade com o decidido em regime de repercussão geral” (doc. 482).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 487). 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    No caso, o TRF4 assim dirimiu a controvérsia:



    [...] 1. A fase de cumprimento de sentença também se submete a desfecho com exame de mérito mediante aplicação do art. 924 do Código de Processo Civil. Assim é que, dentre outras causas, se extingue a execução quando o magistrado considera e declara que foi satisfeita a obrigação (art. 924, II, CPC). Trata-se, pois, de declaração judicial acerca do adimplemento. Decorridos os prazos legais e exauridas as possibilidades recursais, a decisão reveste-se da autoridade da coisa julgada com as eficácias daí decorrentes. 



    2. Declarada integralmente satisfeita a obrigação em processo judicial anterior, seja cumprimento de sentença ou ação de execução, mediante decisão transitada em julgado, não tem cabimento a pretensão à complementação em nova demanda, salvo se ocorrente prévia desconstituição da decisão transitada em julgado pela via rescisória.



    [...]



    4. Conforme bem levantado no voto do Desembargador Jorge Antonio Maurique, cuja ementa é acima citada, a decisão de processo anterior extingue o vínculo obrigacional que existia entre o credor e o devedor, produzindo os efeitos da coisa julgada material e, por consequência, criando óbice para a alegação de eventuais diferenças.



    5. No caso dos autos, antes da extinção da execução, a parte já havia sido devidamente intimada sobre a satisfação da obrigação. Além disso, não foram interpostos recursos após a sentença que declarou extinta a execução. Com isso, deve ser mantida a sentença de primeiro grau (doc. 367, pp. 1-2).



    Observa-se, portanto, que a discussão em debate refere-se à possibilidade de manutenção da coisa julgada no que tange ao índice de correção monetária declarado inconstitucional no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 RG/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 20/11/2017, processo paradigma do referido tema de repercussão geral, fixou-se a seguinte tese: 



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (grifei).



     A propósito, cito a ementa do julgado: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido (grifei).



    Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito da repercussão geral, rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos daquele julgado, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação da Lei n. 11.960/2009. Vejamos:



    QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada (RE 870.947 ED/SE, Relator p/ o Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/2/2020 – grifei).



    A tese fixada no Tema 810 RG foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento relativo ao objeto do Tema 1.170, cuja tese de repercussão geral segue transcrita:



    É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.



    Por pertinência, reproduzo a ementa do processo paradigma:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2024).



    Esclareço ademais que, embora a ementa do acórdão paradigma não tenha feito menção expressa à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido que o objeto do Tema 1.170 RG abrange ambos os parâmetros, correção monetária e juros de mora, em conformidade com o inteiro teor do voto do Relator, Ministro Luiz Fux. Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELA PARTE CONTRÁRIA. PROCEDÊNCIA. ART 1.026, CAPUT, DO CPC. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Os embargos de declaração, mesmo que opostos pela parte contrária, interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Afastada, portanto, a intempestividade do agravo regimental apresentado pelo Estado de São Paulo. 2. Verifica-se que, após a prolação da decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo (28.05.2021), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, julgado em 23.09.2021, DJe 27.10.2021). 3. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, afastar a intempestividade do recurso de agravo regimental e tornar sem efeito o acórdão embargado, a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário e a que acolheu os embargos opostos pela ora Recorrida, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando o Tema 1170 da repercussão geral (RE 1.317.683 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/8/2022 – grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil (ARE 1.311.556 AgR-segundo-ED/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 17/5/2022 – grifei).



    Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. 4. Esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Caracterização. 5. Possibilidade de alteração do índice de correção monetária estabelecido em sentença transitada em julgado, considerado o entendimento assentado no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810). Incidência, no caso, do tema 1.170. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido (Rcl 58.972 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/6/2023 – grifei).



    Nessas circunstâncias, o Tribunal de origem divergiu das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 RG, ao indeferir o pedido de revisão do índice de correção monetária, sob o fundamento equivocado de que o entendimento firmado no referido parâmetro não é aplicável ao presente caso, pois o seu julgamento foi posterior ao trânsito em julgado da sentença executada. 



    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.473.799/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/2/2024; RE 1.447.213/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/9/2023; ARE 1.327.002/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10/8/2021; RE 1.319.079/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/8/2021; ARE 1.321.580/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/6/2021; e RE 1.488.033/RS, da minha relatoria, DJe 2/5/2024.



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal e aos Temas 96, 810 e 1.170 da Repercussão Geral, e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida da Fazenda Pública, ainda que fixada em sentença transitada em julgado antes da edição do referido tema de repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator